Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-66.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MARCO TEMPORAL INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUB-ROGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens.
2. O pedido inicial. O autor pleiteou o reconhecimento e dissolução da união estável no período compreendido entre o ano de 2020 e o dia 27 de abril de 2024, bem como a partilha do veículo, na proporção de 50% para cada parte.
3. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a união estável entre as partes no período de 2020 a 27 de abril de 2024 e determinar a partilha igualitária do veículo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) se configura inovação recursal o pedido subsidiário de atribuição integral do veículo à apelante com compensação financeira ao recorrido; (ii) se o marco temporal inicial da união estável deve ser fixado em 2018, como sustenta a apelante, ou em 2020, conforme decidido na sentença; e (iii) se há sub-rogação patrimonial do automóvel decorrente da venda de veículo anterior de propriedade exclusiva da apelante, com consequente exclusão do bem da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de inovação recursal. O pedido subsidiário de atribuição integral do veículo à apelante com compensação financeira não pode ser analisado por não ter sido deduzido na contestação, onde a ré limitou-se a pleitear a improcedência dos pedidos autorais e outros pedidos específicos. A formulação de pedido diverso em sede recursal configura inovação vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Marco temporal da união estável. A prova testemunhal apresenta indefinição acerca do momento preciso de estabelecimento da coabitação com características de núcleo familiar. A certidão de nascimento da filha comum em 24 de abril de 2020 constitui forte indício da existência de união estável consolidada.
7. Insuficiência probatória para período anterior a 2020. Não se verificam elementos probatórios suficientes para comprovar de forma inequívoca a presença dos requisitos essenciais da união estável para o período 2018-2019, quais sejam: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família. O apelado se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC ao comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a data de início e ruptura do relacionamento. A apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, conforme art. 373, II, do CPC.
8. Regime de bens e partilha. Na ausência de contrato escrito estabelecendo outro regime, aplicam-se às relações patrimoniais das uniões estáveis as regras do regime da comunhão parcial de bens, com presunção de esforço comum para bens adquiridos onerosamente na constância da união.
9. Inexistência de sub-rogação. Não foi produzida prova suficiente para demonstrar aquisição exclusiva do veículo ou sub-rogação de bens particulares, devendo ser mantida a presunção legal de esforço mútuo.
10. Jurisprudência: “[...]. 2. Na união estável, vigente o regime da comunhão parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes. 3. Desnecessidade de comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum. 4. Os bens adquiridos onerosamente apenas não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provado em cada caso. [...].” (REsp n.o 1.295.991/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE de 17/4/2013).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, improvido.
Tese de julgamento: "1. Configura inovação recursal vedada pelo ordenamento processual a formulação de pedido subsidiário em sede de apelação quando não deduzido na contestação. 2. O nascimento de filho comum constitui forte indício para fixação do marco temporal inicial da união estável, prevalecendo a data mais próxima ao evento quando ausentes provas inequívocas de período anterior. 3. Na união estável sob regime de comunhão parcial de bens, há presunção absoluta de esforço comum para bens adquiridos onerosamente na constância da união, comunicando-se integralmente salvo prova de sub-rogação de bens particulares."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.723, 1.725, 1.659 e 1.661; CPC, arts. 373, I e II, 1.013, § 1o; Lei no 9.278/1996, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.295.991/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.04.2013; TJDFT, 07063443220208070018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 28.11.2022; TJDFT, 0722311-37.2021.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21.05.2025; TJDFT, 07076766720208070007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19.02.2024; TJDFT, 07024096120228070002, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.11.2023.